Tribunal: STF
Processo: ARE 1391418
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA FINS DE EXPORTAÇÃO. TRANSAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO NÃO ABARCADAS PELA REGRA IMUNIZANTE. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. TEMA N. 475 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal não alcança transações internas, antecedentes à exportação. Tema n. 475/RG. 



    2. Garantido o aproveitamento do tributo cobrado nas operações anteriores à exportação, o serviço de transporte interestadual de produtos destinados ao exterior não está abrangido pela regra imunizante. 



    3. Agravo interno desprovido.